Tribunal: TJBA
Processo: 8147171-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147171-69.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: MAYANA INGRID RIBEIRO DA SILVA Advogado(s):SAMANTHA DE ARAUJO CARVALHO, TAMILE COSTA VALE MARQUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. LÚCROS CESSANTES. CÚMULO COM CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. INCC INAPLICÁVEL APÓS PRAZO CONTRATUAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação de incorporadora contra sentença que reconheceu atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e a condenou ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e determinou a inaplicabilidade do INCC após o vencimento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade e os limites da cláusula de tolerância contratual; (ii) a configuração de força maior pela pandemia de Covid-19; (iii) a possibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes; (iv) o cabimento de indenização por danos morais; (v) a aplicabilidade do INCC após o vencimento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de tolerância deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 47 do CDC. O atraso extrapolou o limite razoável, configurando inadimplemento contratual. 4. A pandemia não configura força maior, pois o atraso teve início antes do período crítico e decorre de risco inerente à atividade econômica da incorporadora. 5. Lucros cessantes e cláusula penal possuem naturezas distintas — a primeira reparatória, a segunda punitiva. O Tema 970/STJ não se aplica ao caso, pois não há identidade de fundamento. 6. O dano moral é caracterizado pela frustração da legítima expectativa do adquirente quanto à posse do imóvel no prazo pactuado, extrapolando o mero aborrecimento. 7. Após o vencimento contratual, o INCC não incide, devendo ser substituído por índice oficial de correção monetária aplicável às dívidas civis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. É devida indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel, não se aplicando excludente de força maior pela pandemia de Covid-19. 2. Cláusula penal e lucros cessantes podem ser cumulados quando não houver identidade de fundamento. 3. O INCC não incide após o vencimento contratual, devendo ser aplicado índice oficial de correção monetária." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14, 47 e 51; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8026128-68.2021.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 0530845-47.2017.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0501422-47.2014.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2022; TJ-SP, Apelação nº 1018804-74.2021.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2022; TJ-MG, Apelação nº 1002411-27.2823.3003, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, Nona Câmara Cível, j. 23.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8147171-69.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelada MAYANA INGRID RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23